Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal e o DER/DF são partes legitimas para figurarem no polo passivo de demanda que tem como objeto a reparação de danos ocorrente em veículo automotor decorrente da existência de buraco em faixa de rolamento de via pública e de jurisdição desse último. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do buraco na via (ID Num. 19799926 - Pág. 11 e 19); b) pelas fotos das avarias causadas no veículo (ID Num. 19799926 - Pág. 12-14), compatíveis com o impacto no buraco. Por outro lado, o valor do dano encontra-se comprovado por nota fiscal, no montante de R$ 505,00 (ID Num. 19799926 - Pág. 1), conforme reconhecido na sentença.
3. Não há que se falar em ausência de comprovação do nexo de causalidade, uma vez que as provas carreadas aos autos convergem para a verossimilhança das alegações do autor, que descreve situação de falta de manutenção corriqueira nas vias do Distrito Federal, notadamente, em época de chuvas (janeiro).
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais pela isenção legal, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua estipulação em percentual do valor da condenação resulte em quantia irrisória.